Tribunal: STF
Processo: ARE 1407277
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE. PRESCINDIBILIDADE, NO CASO. FINALIDADE ATINGIDA,COM A CITAÇÃO DO RÉU. ART. 319, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CIRCUNSTÂNCIA SUPERVENIENTE AO ACÓRDÃO RESCINDENDO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA CONFIGURADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ART. 117-A DO ESTATUTO DOS SERVIDORESPÚBLICOS MUNICIPAIS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. RECONHECIMENTO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. NULIDADE DO DISPOSITIVO DESDE A ORIGEM. EFEITOS “EX TUNC”. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO AO CASO CONCRETO.INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ART. 535, §5º E §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DOMUNICÍPIO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.



    a) O processo não representa um fim em si mesmo mas, sim, um instrumento para a efetivação do direito material por meio da atuação do Poder Judiciário. Nesse contexto, embora o art. 319, II, do Código de Processo Civil preveja que o requerente deve indicar, na petição inicial, diversos dados relativos ao requerido, tal exigência tem como objetivo identificar o réu e possibilitar a sua citação. E se a finalidade é atingida mesmo sem a existência de todos esses dados, não há falar em irregularidade. Não por outro motivo, o §2º do art. 319 prevê expressamente que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da ausência dos elementos indicados no inciso II do “caput”, o réu vier a ser citado. b) “Consoante jurisprudência desta Corte, "o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (STJ. AgInt no AREsp 1241970/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018). c) “A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito.



    2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.



    3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999)” (STF. RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015). d) “As decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição” (STF. ADI 2994 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2006). e) Diante da nulidade, desde a sua origem, do art. 117-A do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais por vício de inconstitucionalidade material, devidamente reconhecido pelo Órgão Especial desta Corte, impõe-se a desconstituição da coisa julgada formada pelo acórdão proferido na Apelação Cível. Pelomesmo motivo, em novo julgamento, deve-se dar provimento ao recurso do Município para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do servidor, prejudicado o recurso deste último.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente